Tribunal: TJDFT
Processo: 0740979-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE MEAÇÃO. REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. FALECIMENTO DO CÔNJUGE. METADE DO BEM QUE PERTENCE AO ESPÓLIO. MANUTENÇÃO DA PENHORA SOBRE 50% DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. EMOLUMENTOS RELATIVOS AO GRAVAME. EXECUÇÃO QUE SE PROCESSA NO INTERESSE DA CREDORA. PAGAMENTO QUE INCUMBE À EXEQUENTE. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, revogou penhora sobre imóvel de propriedade da executada, casada sob o regime da comunhão universal de bens, por se tratar de bem sujeito a inventário, ante o falecimento do seu cônjuge. A agravante requer a manutenção da penhora sobre a meação da executada em relação ao imóvel, alegando ser esta distinta do patrimônio do espólio. Em caráter subsidiário, defende que não deve ser responsabilizada pelos custos referentes à baixa do gravame.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de manutenção da penhora sobre a meação da executada em imóvel, diante da ausência de partilha dos bens deixados por seu cônjuge; (ii) definir a responsabilidade pelo pagamento das despesas relativas ao gravame.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 1.667 do Código Civil, o regime da comunhão universal importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, com as exceções previstas no artigo 1.668 do mesmo diploma.
4. Com o falecimento de um dos cônjuges casados sob o regime da comunhão universal, dissolve-se a comunhão, assegurando-se ao cônjuge sobrevivente a sua meação, ou seja, a metade dos bens comuns, ao passo que a outra metade do patrimônio compõe a herança do falecido.
5. O artigo 1.791 do Código Civil estabelece que, até a partilha, a herança é indivisível e regida pelas normas de condomínio; contudo, a viúva possui titularidade plena sobre sua meação, não sendo necessário aguardar a partilha para definir sua fração do patrimônio comum. Por esse motivo, mostra-se possível a penhora da meação para garantia do pagamento da dívida, ressalvado o direito dos herdeiros do falecido em relação à sua quota-parte sobre o imóvel.
6. De acordo com o disposto no artigo 82 do Código de Processo Civil, incumbe à exequente prover as despesas dos atos que requerer no processo, antecipando-lhe o pagamento, o que inclui eventuais custos com averbações decorrentes do deferimento da penhora.
IV. DISPOSITIVO E TESES
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Teses de julgamento: 1. A ausência de partilha em inventário não impede a penhora sobre a meação do cônjuge supérstite, casado sob o regime da comunhão universal, desde que resguardada a quota-parte dos herdeiros sobre o imóvel. 2. A responsabilidade pelos custos de averbação dos atos constritivos incumbe à parte exequente, que pode reavê-los da parte vencida ao final do processo.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.667, 1.668, 1.791, 1.829, I; CPC, arts. 82, 85, § 2o e 843.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.830.735/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 20/06/2023; TJDFT, Acórdão 1007046, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, j. 22/3/2017; Acórdão 1820442, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, j. 21/02/2024; Acórdão 1724674, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, j. 28/06/2023; Acórdão 1634754, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, j. 09/11/2022.